Tribunal: TJES
Processo: 5012678-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012678-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAIZ MARQUES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais contra a Fundação Renova e outras rés, decorrente do desastre ambiental causado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana-MG. Os Apelantes alegam que a interrupção do fornecimento de água e a impossibilidade de uso do Rio Doce para lazer geraram danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Apelantes fazem jus à indenização por danos morais in re ipsa pela interrupção do abastecimento de água decorrente do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se houve comprovação de uso do Rio Doce para lazer, justificando eventual dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão.

Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado.

Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral.

Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do dano moral in re ipsa decorrente da interrupção do fornecimento de água em razão de desastre ambiental, exige-se a comprovação da residência da parte em área afetada pela suspensão.

Alegações genéricas sobre uso de áreas afetadas para lazer, sem prova específica, não configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES - AC: 00138247820168080030, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/01/2022;
TJES - Apelação Cível: 5002162-07.2021.8.08.0014, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012678-04.2022.8.08.0030

APELANTES: LAIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E. OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Laíz Marques de Oliveira, W. B. M. D. O. e A. K. M. D. S. em face da sentença de ID 10330533, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da presente “Ação de Indenização por Danos Morais” movida em face da Fundação Renova e outros, julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 10330585) os Apelantes requerem a reforma da sentença, afirmando, em síntese, a existência de danos morais indenizáveis, em razão do desastre ambiental do rompimento da Barragem de Fundão na cidade de Mariana-MG, que causou a interrupção do fornecimento de água na localidade onde residem e, de forma genérica, que tiveram seu lazer prejudicado.

Pois bem. Trata-se de mais um caso em que se pretende apurar a responsabilidade da empresa Samarco Mineração S/A e demais requeridas em indenizar dano moral eventualmente sofrido pelas partes autoras em razão de suposta interrupção do fornecimento de água decorrente do desastre ambiental acima citado.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento remansoso no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessário, apenas, a comprovação pela parte de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E DE NECESSIDADE DE INSERIR A PARTE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]

3. A suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessário, apenas, a comprovação pela parte de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão. Precedentes do e. TJES. 4. Valor da indenização a título de dano moral (R$ 50.000,00) que se encontra em descompasso com casos semelhantes julgados pelo e. TJES. 5. Dano moral que não decorre da privação da atividade laboral da parte autora, mas apenas da suspensão do fornecimento de água e da utilização do Rio Doce para lazer. 6. Quantum indenizatório reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

[...] (TJES - AC: 00138247820168080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PELA AUSÊNCIA DE ÁGUA. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.
2. Este E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar (i) que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento; e (ii) que a água de sua residência é captada no Rio Doce
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002162-07.2021.8.08.0014, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ: 18/08/2023)

Na presente hipótese, analisando os elementos de prova colacionados aos autos, verifica-se que os Apelantes residem no Bairro de Interlagos, localizado no Município de Linhares.

Não há provas, contudo, de que a referida localidade tenha sido afetada pela interrupção do fornecimento de água decorrente do desastre ambiental de Mariana (MG).

Este Egrégio Tribunal, em inúmeros julgados, reconheceu a ocorrência da interrupção do fornecimento de água no distrito de Regência, localizado no mesmo Município em que residem os Autores.

Todavia, em consulta ao
Google Maps
, verifica-se que a residência dos recorrentes não se localiza em Regência, mas sim em um bairro próximo ao centro do Município de Linhares, distante, 54,6 km de Regência.

Desta forma, repito, os Autores, ora Apelantes, não se desincumbiram de seu ônus de comprovar que residiam em região afetada pela suspensão do abastecimento de água, sendo de rigor o desprovimento do referido pedido.

Também não consta dos autos nenhum elemento de prova no sentido de que os recorrentes utilizavam o Rio Doce (afetado pelo desastre ambiental) como fonte de lazer. Pelo contrário, verifica-se apenas alegações genéricas neste sentido.

Outra não foi a conclusão do
Parquet
:

“Neste contexto, o conjunto probatório constante dos autos é precário do dano e do nexo causal.

Não foi relatada a situação fática vivida pelas partes antes e após o desastre ambiental, em especial em relação ao lazer, eis que nenhuma prova foi apresentada neste sentido.

As autoras se limitaram a colacionar diversas notícias referentes ao desastre ambiental, contudo sem especificar o impacto em sua vida cotidiana.

Neste contexto, mostra-se acertada a conclusão do magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos das autoras, ora apelantes.”

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Todavia, considerando que as partes sucumbentes encontram-se amparadas pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação às mesmas encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.